Tribunal: TJBA
Processo: 8080197-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080197-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON BRANDAO SOUSA

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE ZANONI

APELADO: LUCAS FERNANDES OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
ARIANI PRACA RIGO, VANESSA CRISTINA PREGNOLATO, FABIO LUIS GONCALVES ALEGRE

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE NOME CIVIL E MARCAS. PRETENSÃO DE EXCLUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA, NA HIPÓTESE, DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAR SEMELHANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que denegou pretensão de exclusividade do uso da marca “LUCAS FERNANDES”, registrada no INPI pelo Autor, e indeferiu pedido de abstenção do Réu, que utiliza o nome “LUCCAS FERNANDES” em suas atividades artísticas. A controvérsia envolve o alegado uso indevido de marca registrada, suposta prática de concorrência desleal, bem como pleito de indenização por danos morais e materiais, ante o princípio da proteção à propriedade industrial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Analisar a alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas adicionais; determinar se há exclusividade de uso da marca “LUCAS FERNANDES” pelo Autor, considerando o direito de personalidade do Réu ao uso de seu nome civil no exercício de atividade artística; e possibilidade de redução da verba honorária de 15% para 10%, incidente sobre o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de cerceamento de defesa decorre da constatação de que os elementos probatórios, constantes dos autos, são suficientes à elucidação da controvérsia, descabendo a produção de outras provas, conforme art. 370 do CPC, e em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

A proteção constitucional às marcas (art. 5º, XXIX, CF/1988) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à personalidade, assegurado nos arts. 11 e 16 do Código Civil, que garantem a todos o uso de seu nome civil.

A Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em seu art. 124, XV, dispõe que nomes civis não podem ser registrados como marcas, sem consentimento do titular ou herdeiros, salvo se comprovada sua utilização de boa-fé e anterioridade de uso, como no caso do Réu, que demonstrou emprego do nome “LUCCAS FERNANDES” em atividades artísticas desde 2014.

A análise dos fólios revela diferenças gráficas e visuais entre as marcas, além da atuação das partes em segmentos musicais distintos, o que reduz a possibilidade de confusão entre consumidores.

A convivência entre marcas semelhantes, quando fundadas em nomes civis, é medida adequada para equilibrar a proteção da propriedade industrial e os direitos da personalidade, conforme jurisprudência consolidada (TJ-SP, Apelação Cível nº 0183334-19.2009.8.26.0100).

Pedido de minoração dos honorários sucumbenciais. Plausibilidade do direito, no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para redução da verba honorária de 15% para 10% sobre o valor da causa.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIX e LV; CC, arts. 11 e 16; Lei nº 9.279/96, arts. 124, XV, e 129, § 1º; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0183334-19.2009.8.26.0100, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 30/07/2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8080197-79.2023.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
JEFFERSON BRANDÃO SOUSA
, sendo Recorrido
LUCAS FERNANDES OLIVEIRA MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .